Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-86.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702167-86.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAUDE S/A RECORRIDA: CLEMENTINA RIBEIRO JERONIMO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO (CPC, ART. 1.012, §4o). NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. MÉRITO. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO À OUTRA OPERADORA. REQUISITO NÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do art. 1.012. 2. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 3. Verificando-se que a sentença objurgada encontra-se devidamente atrelada ao pedido inicial, não há que se falar em vício de julgamento ultra petita no decisum. 4. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99. 5. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar na região dos consumidores, deve ser conferida aos beneficiários a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências. 6. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/1998, porque é possível a rescisão unilateral do contrato por iniciativa das operadoras de planos de saúde coletivos, sem necessidade de oferecer plano individual ou familiar, quando não os comercializa. Nesse sentido, aponta divergência com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 1o, §1o, da Lei 9.656/1998, porque sequer foi cogitado em sede de apelação cível e muito menos nos embargos de declaração opostos. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento pela turma julgadora. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Pelo mesmo motivo, o dissenso pretoriano não merece transitar (AgInt no AREsp 1688921/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 4/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015